Tribunal: TJDFT
Processo: 0745936-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745936-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO COELHO SILVA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por RONALDO COELHO SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo de liquidação de sentença coletiva no 0729319-36.2019.8.07.0001 por ele iniciada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A (agravado), homologou os cálculos elaborados pelo perito nomeado pelo juízo para fins de apuração do quanto é devido ao recorrente. Eis o teor do decisum questionado (ID. 72996761 dos autos de origem): “(...) Extrai-se da interpretação do art. 473, III do CPC, que cabe ao perito indicar o método a ser utilizado na prova pericial, cabível no caso concreto, devendo demonstrar que tal método é aceito pelos especialistas da área de conhecimento o qual se originou. No presente caso, em manifestação de ID 72138029, o perito explica detalhadamente o motivo de entender que o método comparativo direto de dados de mercado, com as possíveis amostras dentre os imóveis disponíveis, não se constitui na melhor metodologia para aferir as diferenças de valor de apartamentos para os atributos com ou sem área de lazer (caso dos presentes autos). Explica, ainda, que o empreendimento avaliado não se enquadra em uma edificação sem área de lazer, haja vista que existe área de lazer na cobertura, contendo piscina adulto e infantil, sauna e duas churrasqueiras, faltando assim a parte da área de lazer prevista para o 1o pavimento. Para a avaliação da área de lazer prevista e não executada, entendeu que o método mais correto é o da reposição da benfeitoria. Assim sendo, não merece prosperar a indignação com o resultado apresentado pela prova, desprovida de elementos mínimos para a sua confrontação. Ante o exposto, rejeito a impugnação oposta e homologo o laudo pericial de ID 70593714. Em prosseguimento, encerro a fase de liquidação de sentença, tornando líquida parte ilíquida da sentença, razão pela qual fixo o valor do débito em R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais), em favor do exequente. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte requerida para que proceda o pagamento voluntário do débito. Transcorrido in albis, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência da segunda parcela de 50% dos honorários periciais em favor do perito. (...)” Em suas razões recursais (ID. 20615215, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, já que não observou o título judicial transitado em julgado oriundo da Ação Civil Pública no. 2015.01.1.136763-2, no qual reconheceu-se o direito dos proprietários do empreendimento Altos de Taguatinga II a um ressarcimento decorrente da desvalorização dos apartamentos lá localizados (p. 02-03); b) o método adotado pelo perito (quantificação de custos) não estava previsto no comando sentencial, o qual determinada que os imóveis fossem avaliados individualmente (p. 04-05); c) tal metodologia não atende o prejuízo real sofrido, pois deveria ter utilizado o método comparativo direto de dados do mercado, pois “esse é um tipo de método que se demonstra compatível com a natureza do imóvel, os dados do mercado e a finalidade da avaliação” (p. 06 e 08); d) “apenas supor um valor de construção das áreas e dividir pela fração ideal dos apartamentos, não atende à condenação imposta em sede de ACP, pois da maneira que o perito fez colocou todos os apartamento em uma “vala comum”, pois existem apartamentos com a mesma fração ideal, mas em andares diferentes (um apartamento no 11o andar, ainda que com a mesma metragem de um que está no 2o andar, vale mais que este)” (p. 07); e) outros imóveis avaliados por outros juízos evidenciam a discrepância entre os valores apurados (p. 08). Requer, inicialmente, a distribuição por prevenção ao Desembargador Hector Valverde e, em seguida, a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão questionada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial recorrido, determinando-se ao perito que proceda com a avaliação conforme determinado na sentença transitada em julgado (p. 13). Preparo realizado (IDs. 20615218 e 20615220). É o relatório. Decido. Prima facie, indefiro o pedido de remessa dos autos ao eminente Desembargador Hector Valverde Santana, da egrégia 5a Turma Cível desta Corte, pois o recurso dito paradigma (AI 0724841-51.2020.8.07.0000) envolve partes distintas, ainda que derive de liquidação da mesma sentença coletiva. Neste contexto, é assente nesta Corte, com base no artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, de que não há prevenção das liquidações ou mesmo dos cumprimentos de sentença nos juízos onde prolatadas a sentença exequenda transitada em julgado (cf. Acórdão 1253835, 07191612220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, PJe: 11/7/2020, Acórdão 1179467, 07057154920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, DJE: 21/6/2019, dentre outros), o que, por consequência lógica, incide também sobre a distribuição dos recursos deles derivados. Reconhecida a competência deste órgão julgador, passo a análise do pedido de tutela recursal. Feita a devida análise da exordial deste recurso, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento deste recurso não se mostra evidenciada nesta primeira abordagem dos autos, sendo necessária uma avaliação mais aprofundada dos fatos ocorridos juntos ao feito originário, bem como ao quanto decidido no título coletivo transitado em julgado. Igualmente, nao emerge da decisão recorrida qualquer indicativo de dano imediato de qualquer natureza ao recorrente, visto que a eminente julgadora a quo registrou expressamente que o feito somente terá prosseguimento com a preclusão da decisão, o que não ocorreu diante da interposição desta insurgência. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, devendo a parte aguardar a deliberação definitiva do colegiado desta egrégia Turma Cível. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora